Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-65.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CRUZAMENTO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando-a ao pagamento de R$ 3.500,00 ao réu, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito.

3. A parte ré/recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica da autora/recorrente, constata-se a sua hipossuficiência econômica, demonstrada pelo documento de ID 49019409, além de a parte interessada não ter trazido elementos de informação capazes de afastar a presunção relativo-legal de insuficiência de recursos alegada pela pessoa natural, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, que ora defiro. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.

4. A autora/recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, por negativa de prestação jurisdicional, em razão de fundamentação deficiente. Sem razão. O decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Preliminar rejeitada.

5. Incontroversa a ocorrência de uma colisão entre os veículos das partes em um cruzamento. Embora o art. 29, III, C, do CTB, diga que, na hipótese de cruzamento sem sinalização, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor, in casu, o automóvel da autora/recorrente, tal preceito não pode ser utilizado, no particular, de forma desvencilhada dos demais elementos de informação que militam contra ela, como as marcas de frenagem indicadoras de alta velocidade ou o fato de ter se evadido prontamente.

6. Nesse compasso, não é possível se extrair a exata dinâmica do acidente e a respectiva culpa, de modo que cada parte deve arcar com seus próprios prejuízos (culpa concorrente).

7. Prosseguindo, não há de se falar em litigância de má-fé da parte recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.

8. Por fim, não conheço da petição de ID 50133059, porquanto verificada a preclusão temporal e consumativa para tecer considerações a respeito dos fatos. Além disso, não se trata de hipótese de intimação da autora/recorrente para se manifestar sobre as contrarrazões (“réplica recursal”), por não se enquadrar no permissivo legal do art. 1.009, §2o, CPC.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido contraposto.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.